Tribunal: TJSP
Processo: 2300864-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS de 2013 – Município de Mongaguá – Pretensão em desbloquear quantia penhorada eletronicamente – Dívida paga na origem com o consequente desbloqueio, conforme informado pelo exequente – Perda do objeto recursal - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2300864-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
ROBERTO HAIDAR CAMPOS, é agravado MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300864-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39302-eom-21/1/21
2
VOTO No: 39302
AGRV.No: 2300864-33.2020.8.26.0000
COMARCA: MONGAGUÁ
AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL
ISS de 2013

Município de Mongaguá
Pretensão em desbloquear
quantia penhorada eletronicamente Dívida paga na origem
com o consequente desbloqueio, conforme informado pelo
exequente
Perda do objeto recursal - RECURSO
PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
pelo executado ROBERTO HAIDAR CAMPOS, contra r. decisão proferida
em execução fiscal referente a ISS de 2103, proposta pelo MUNICIPIO DE
MONGAGUÁ, pelo qual o recorrente pretende desbloqueio de quantia
penhorada eletronicamente, alegando em suma que faz jus à
impenhorabilidade, pois o valor constrito resulta de proventos de
aposentadoria.
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão, ao
fundamento de que não provada a alegada impenhorabilidade.
3. Indeferido o pedido liminar (fls. 23). Respondido (fls.
26). Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado de autos digitais e com
preparo (fls. 16/ss), motivo pelo qual foi conhecido.
5. Contudo, o recurso está prejudicado em razão da
perda de seu objeto.
Isso porque o exequente/agravado informou que a
dívida exequenda foi paga pelo executado e houve o desbloqueio da
quantia penhorada eletronicamente (fls. 26), de modo que o objeto recursal
pretensão de desbloqueio, restou esvaziado.
Nesta perspectiva, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, julga-se prejudicado o recurso.
Pelo meu voto, recurso prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300864-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39302-eom-21/1/21
3
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator